Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-39.2021.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. 1) INDÃCIOS DE VIOLAÃÃO DOS PRINCÃPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE PREVISTOS NO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÃÃO FEDERAL DE 1988, BEM COMO INDÃCIOS DE VIOLAÃÃO DOS DEVERES DA MAGISTRATURA DISPOSTOS NO ART. 35, I E VIII DA LEI COMPLEMENTAR NÂº 35/1979 (LOMAN) POR IGNORAR ARTIGO 2Âº, III, DA RESOLUÃÃO NÂº 7/2005-CNJ E SÃMULA VINCULANTE 13 DO STF; 2) INDÃCIOS DE ASSÃDIO MORAL PRATICADO PELO JUIZ REQUERIDO EM DESFAVOR DE SERVIDOR, O QUE VIOLA O ART. 35, IV, DA LEI COMPLEMENTAR NÂº 35/1979. PODERâDEVER DE APURAR. INSTAURAÃÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO UNÃNIME QUANTO Ã INSTAURAÃÃO DO PAD. POR MAORIA, DECISÃO PELO NÃO AFASTAMENTO DO MAGISTRADO DAS FUNÃÃES JUDICANTES DURANTE O CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Inteiro teor:
AUTOS PJECOR Nº 0002282-23.2020.2.00.0814 (Processo físico nº 2018.7.000968-2 / MIGRADO)
NUMERAÇÃO LIBRA: 0000321-39.2021.814.0000
CLASSE: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
SINDICADO: LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTE, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA
ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES OAB-PA 23.230 E OUTROS
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EMENTA:
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. 1) INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE PREVISTOS NO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, BEM COMO INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES DA MAGISTRATURA DISPOSTOS NO ART. 35, I E VIII DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/1979 (LOMAN) POR IGNORAR ARTIGO 2º, III, DA RESOLUÇÃO Nº 7/2005-CNJ E SÚMULA VINCULANTE 13 DO STF; 2) INDÍCIOS DE ASSÉDIO MORAL PRATICADO PELO JUIZ REQUERIDO EM DESFAVOR DE SERVIDOR, O QUE VIOLA O ART. 35, IV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/1979. PODER-DEVER DE APURAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO UNÂNIME QUANTO À INSTAURAÇÃO DO PAD. POR MAORIA, DECISÃO PELO NÃO AFASTAMENTO DO MAGISTRADO DAS FUNÇÕES JUDICANTES DURANTE O CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Acordam os Excelentíssimos integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
acolher a proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar
em desfavor do Juiz de Direito LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI, e, por maioria, decidiram que o processo administrativo disciplinar inicie sem o afastamento do magistrado das atividades judicantes, vencidos, neste ponto, os Desembargadores ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, CONSTANTINO

AUGUSTO GUERREIRO,

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, DIRACY NUNES ALVES, MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO, MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA e JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR. Sorteado para relatoria do feito o (a) Exmo (a). Sr (a). Des (a). JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR. 31
ª Sessão Ordinária do Egrégio Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 25 de agosto de 2021. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do TJPA.
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Corregedora Geral de Justiça
AUTOS PJECOR Nº 0002282-23.2020.2.00.0814 (Processo físico nº 2018.7.000968-2 / MIGRADO)
CLASSE: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
SINDICADO: LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTE, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA
ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES OAB-PA 23.230 E OUTROS
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
RELATÓRIO DA CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA

Tratam os presentes autos de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA instaurada pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior em 31.10.2018 (DJ de 05/11/2018), para apurar as denúncias formuladas por Ariosvaldo Oliveira Barros, Analista Judiciário, área: Judiciária, em desfavor do Juiz Leonel Figueiredo Cavalcanti, Titular da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

Na representação que deu ensejo ao procedimento apuratório, o requerente sustentou prática de assédio moral, bem como de improbidade administrativa por parte do magistrado sindicado, sendo esta última conduta, por tentar nomear sua companheira Míria Raquel Dias da Silva, Auxiliar Judiciário, para o cargo de Diretor de Secretaria da Vara única da Comarca de Cachoeira do Arari.

De acordo com o relatado na inicial, o Juiz Leonel, através do Ofício nº 157/2017-GAB, solicitou a transferência do servidor reclamante para a Região Metropolitana de Belém sem que o funcionário houvesse dado consentimento para tal pleito, tampouco mencionado interesse em ser removido - e, no mesmo expediente, solicitou a remoção da servidora Míria Raquel Dias da Silva, da Vara de Família de Icoaraci para a Vara única da Comarca de Cachoeira do Arari, frisando que as referidas remoções não acarretariam prejuízo aos serviços desempenhados na Unidade.

Asseverou que, com a intenção de empossar a sua companheira, Sra. Miria Raquel Dias da Silva, como Diretora de Secretaria, o magistrado constrangeu o requerente, promovendo uma reunião entre ela e os demais servidores da Comarca, sob o argumento de que existiriam ¿muitas coisas erradas acontecendo na secretaria¿, reunião essa que foi, inclusive, conduzida pela supramencionada servidora, a qual, até aquele momento, sequer integrava o quadro funcional da Unidade.

Afirmou o reclamante, que após se negar a entregar o cargo de Diretor de Secretaria, passou a enfrentar inúmeras situações constrangedoras e vexatórias propiciadas pelo representado que, inclusive, procedeu à abertura de 03 (três) procedimentos administrativos, em desfavor do servidor reclamante.

O primeiro procedimento realizado em face do reclamante foi a Sindicância Administrativa nº 03/2017-GJ instaurada pelo Juiz Leonel, para investigar a discussão entre o ora reclamante e um servidor cedido da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, caso em que, o reclamado Juiz Leonel lhe aplicou penalidade de 30 (trinta) dias de suspensão, punição esta, mais severa do que a sugerida pela comissão sindicante no relatório, sem justificar na decisão o referido agravamento.

O segundo procedimento que teve instaurado contra si foi o Pedido de Providência nº 2017.7.001648-0, cujo objeto era colocação e nova etiqueta de protocolo em cima de outra já existente. O terceiro procedimento de nº 2017.7.001650-5, foi em razão de suposta irregularidade na prestação de contas prestadas ao Tribunal de Justiça.

Narrou o requerente que foi prejudicado em sua avaliação de desempenho, uma vez que o magistrado havia inserido no corpo da avaliação funcional, adjetivos desabonadores à sua pessoa e desassociados dos critérios ali descritos, tendo utilizado termos como ¿maior inimigo do Poder Judiciário¿, ¿Pouca iniciativa para um Analista Judiciário, criatividade só vi para fazer coisas erradas¿ e ¿No conjunto da obra, péssimo¿, por exemplo (vide páginas 26-27 do id 49090).

Expôs que as práticas anteriormente mencionadas trouxeram graves consequências à saúde psicológica do reclamante, pois passou a viver em constante estado de medo, acarretando a necessidade de ficar longos períodos de licença médica, conforme PA-REQ-2018/03441, PA-REQ-2018/01428 e PA-REQ-2018/01273.

A Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, ao tomar conhecimento dos fatos, em 31/10/2018 (DJ de 05/11/2018), determinou a instauração de Sindicância Administrativa em face do magistrado requerido, para apuração das supostas irregularidades por ele praticadas, delegando poderes ao Juiz Auxiliar da CJCI, à época, para presidir a comissão sindicante (vide decisão de fls. 220-225 e Portaria de fl. 226 dos autos eletrônicos).

Finalizados os trabalhos apuratórios, a comissão sindicante apresentou relatório conclusivo em 16/01/2019 (fls. 331/336), no qual afastou a suposta prática de assédio moral atribuída ao Juiz Leonel na exordial e, na mesma oportunidade, opinou pela instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar em face do magistrado requerido, apenas em razão da violação dos princípios da moralidade e da impessoalidade, por tentar nomear, para cargo em comissão de Diretor de Secretaria, a sua companheira Míria Raquel Dias da Silva, o que, em tese, contrariaria o disposto no art. 35, I e VIII, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN).

O relatório da comissão sindicante foi integralmente acolhido e convertido em peça acusatória na data de 30/09/2019, pelo que o magistrado foi notificado para apresentar defesa prévia, em tudo observados os termos do art. 14 da Resolução 135/2011 do CNJ (vide Decisão/Ofício nº 4828/2019-CJCI, publicada no Diário da Justiça em 04/10/2019). Vejamos o trecho da decisão:
Tratam os presentes autos de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA instaurada por esta Corregedoria de Justiça para apurar as denúncias formuladas por Ariosvaldo Oliveira Barros, analista judiciário, acerca de suposta prática de infração funcional pelo magistrado titular da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, Dr. Leonel Figueiredo Cavalcanti.
Tendo em vista que o relatório conclusivo da comissão sindicante de fls. 331/336 é autoexplicativo, contundente e descreve minuciosamente os fatos e a sua capitulação jurídica, atribuindo os indícios de autoria da pretensa transgressão dos deveres previstos no art. 35, I e VIII da LOMAN, ao magistrado ora sindicado; hei por bem CONVERTÊ-LA EM PEÇA ACUSATÓRIA.

Na sequência, em defesa prévia protocolada em 21/10/2019, o magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti, arguiu, em suma, ausência de fundamento para o presente procedimento administrativo, vez que não teria conduta específica relacionada aos supostos atos praticados.

Com início do biênio 2021-2023, esta Magistrada assumiu a gestão da Corregedoria-Geral de Justiça, órgão correcional proveniente da unificação da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém com a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, por força da Lei estadual nº 9.333/2020, pelo que, posteriormente vieram-me os presentes autos em conclusão (22/02/2021).

Analisando os autos da Sindicância, verifiquei que a decisão que acolheu o relatório em sua integralidade foi concisa (fl. 489-490 do processo eletrônico/fl. 35-36 do id 49098) e, quando da conclusão dos autos à esta Corregedora, observei que as provas coletadas formavam relevantes indícios de materialidade e autoria com relação a alegação de assédio moral apontado pelo reclamante Ariosvaldo Oliveira Barros, mesmo não tendo havido fatos novos.

Por conseguinte, com fundamento nos princípios da motivação, da verdade real e da autotutela dos atos administrativos, bem como frente ao disposto no art. 8º,
caput
e parágrafo único, ambos da Resolução nº 135/2011-CNJ, entendo necessário trazer a este Egrégio Tribunal Pleno o conhecimento dos fatos descritos na Reclamação Disciplinar e do que restou apurado, razão pela qual chamei à ordem o presente expediente, tornei sem efeito a decisão constante das páginas 35-36 do id 49098 (datada de 30.09.2019 - que converteu o relatório da Comissão processante em peça acusatória, conforme acima transcrito) e atos posteriores, e proferi nova decisão sobre a sindicância em desfavor do magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti, realizada a partir de reclamação apresentada por Ariosvaldo Oliveira Barros (id 412599), cujos fatos e fundamentos serão expostos no voto.

Por oportuno, ressalto que após a decisão supramencionada (id 412599), onde divergi da decisão de conversão do relatório em peça acusatória, como acima explicado, concedi nova oportunidade para que o magistrado sindicado apresentasse defesa, em tudo observado os ditames do art. 14 da Resolução nº 135-CNJ, não havendo qualquer prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vale mencionar que, em sede de nova peça de defesa (id 412599), protocolada em 30/05/2021, o Juiz Leonel Figueiredo Cavalcanti trouxe os seguintes argumentos:
1.

Que sempre esteve no exercício do dever legal, devendo apurar os possíveis atos tidos como irregulares pelo servidor Ariosvaldo, observando o que prevê o art. 220, §1º, do CPC, destacando a função de corregedor permanente das atividades judiciárias e administrativas;
2.

Que as providências tomadas não carregavam intenção de prejudicar o servidor requerente, mas sim de preservar a administração pública;
3.

Que jamais sofreu qualquer tipo de procedimento administrativo em sua carreira na magistratura que questionasse a transparência de suas ações, o que é reflexo de suas atitudes éticas e nos bons costumes;
4.

Que inexistem irregularidades na condução do procedimento administrativo colocado sob a responsabilidade do magistrado sindicado, e que, na verdade, o requerente estaria se utilizando da presente reclamação disciplinar como um subterfúgio para afastar do julgamento do magistrado sindicado uma ação penal em que o referido servidor reclamante é acusado de cometimento de crime (processo nº 0001808-16.2018.814.0011);
5.

Que a exceção de suspeição apresentada pelo servidor reclamante (Ariosvaldo) nos autos do processo criminal supramencionado foi afastada pelo E. TJPA (Autos nº 0001808-16.2018.814.0011 cuja cópia do acórdão foi juntada pelo requerente no id 500564 dos presentes autos), o qual concluiu pela ausência de inimizade capital entre as partes, bem como ausência de prejuízo ou influência de cunho negativo na condução do processo judicial de origem;
6.

Que a Comissão Sindicante já havia entendido que o magistrado sindicado, através das medidas administrativas por ele tomadas, estava apenas resguardando o interesse público e a moralidade administrativa, inocorrendo, portanto, qualquer infração disciplinar por ele perpetrada, inclusive inexistindo prejuízo a qualquer interessado;
7.

Que não há qualquer prova de dolo contra o magistrado sindicado com o condão de beneficiar a si ou a outrem com os atos por ele praticados, repisando pela inexistência de favorecimento ilícito ou tratamento parcimonioso em qualquer processo sob sua responsabilidade, insistindo que o dolo é elemento necessário para caracterização de infração disciplinar no âmbito administrativo e que a boa-fé esteve presente nos atos por ele praticados.

Além dos argumentos acima expostos, na sua nova peça de defesa prévia, o magistrado sindicado requereu a juntada de outros documentos e oitiva de 24 (vinte e quatro) testemunhas, para fins de comprovação de todo alegado.

Após a defesa prévia apresentada pelo magistrado, o requerente atravessou petição (id 582470) em 30/06/21, rebatendo as alegações do sindicado, alegando, essencialmente, que há manifesta intenção do sindicado de tumultuar procedimento dos presentes autos, ao apresentar pleito para produção de provas, especialmente a oitiva de 24 (vinte e quatro) testemunhas.
É o Relatório.
Passo a proferir o voto.
APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS PELO SINDICADO EM SEDE DE DEFESA PRÉVIA.

O magistrado sindicado, em sua segunda peça de defesa prévia (id 500563), pugna pela juntada de documentos e oitiva de 24 (vinte e quatro) testemunhas para contrapor o alegado pelo reclamante.

Ocorre que, em razão da reclamação disciplinar ora debatida, foi instaurado um procedimento de sindicância, durante o qual foi conferido ao magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti a possibilidade de apresentação das provas que julgasse necessárias e, uma vez encerrada a instrução, a comissão apresentou Relatório Final.

Constata-se que durante a sindicância supramencionada, foi conferido ao magistrado Leonel contraditório e ampla defesa.

Ademais, a última decisão desta Corregedoria, na qual foi apontado a existência de indícios de cometimento de infrações disciplinares, inclusive de assédio, foi tomada com base nas mesmas provas até então produzidas no bojo do procedimento de sindicância em epígrafe.

Ou seja, diante da análise das mesmas provas produzidas por ocasião da sindicância, restou constatada a necessidade de que os fatos fossem trazidos ao conhecimento dos membros do Tribunal Pleno, na presente proposta de abertura de procedimento administrativo disciplinar.

Vale esclarecer que a Resolução nº 135-CNJ, em seu artigo 26, prevê aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90 para os procedimentos disciplinares em desfavor de magistrados
1
.

Na esteira do que preconiza a Resolução do Conselho Nacional de Justiça quanto à possibilidade de aplicação subsidiária da lei federal supramencionada, invoco o art. 168, da Lei nº 8.112/90 - que estabelece que o julgamento acatará o relatório da comissão sindicante, salvo quando contrário às provas dos autos - para aplicação no presente caso, visto que, repito, a decisão desta Corregedora, que ora apresento como Proposta de abertura de PAD, apenas discordou da comissão sindicante quanto ao afastamento do assédio moral, por considerar existirem indícios suficientes a serem investigados em sede de processo administrativo disciplinar.

Convêm mencionar que, com vistas a evitar qualquer prejuízo à defesa, determinei a abertura de prazo para que o Juiz Leonel apresentasse novas razões em sede de defesa prévia, o que não decorreu em razão da produção de novas provas, mas sim da discordância acima relatada.

Assim, entendo restar desnecessária a reabertura de fase instrutória do procedimento de sindicância já encerrado, devendo ser realçado que no procedimento de sindicância o contraditório é prescindível, como assim já decidiu o Conselho Nacional de Justiça:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE PAD. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SINDICÂNCIA. DESNECESSIDADE.
1. Apenas situações de excepcionalidade justificam a intervenção do CNJ na condução de procedimentos disciplinares regularmente instaurados nos tribunais. Precedente: PCA 200910000010570, DJU de 18/09/2009. 2. Sendo o documento que o requerente alega ser nova representação sobre fatos diversos, em verdade, reclamação de advogado contra os mesmos procedimentos adotados na condução dos trabalhos na Vara, e que ensejaram a instauração, pela Corregedoria-Geral, do procedimento ora impugnado, descabe falar em abertura de prazo para manifestar sobre a aludida reclamação.
3. O documento foi apresentado nos autos de sindicância, que, consoante entendimento da doutrina e reiterada jurisprudência deste CNJ, prescinde do contraditório, porquanto é instrumento de formação de opinião sobre a existência da infração, a fim de subsidiar eventual instauração de processo administrativo disciplinar.
4. Recurso administrativo não provido. (CNJ - RA - Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005972-92.2011.2.00.0000 - Rel. TOURINHO NETO - 17ª Sessão Extraordinária - julgado em 12/03/2012).

Destarte, o voto que ora discorro se trata apenas de proposta de abertura de PAD e, portanto, caso seja julgada procedente com posterior abertura do referido processo disciplinar, o magistrado terá nova oportunidade para produção de provas, pelo que indefiro o pedido de oitiva das 24 testemunhas arroladas.

Quanto aos fatos e fundamentos trazidos ao conhecimento da Corregedoria nos presentes autos, a comissão sindicante apresentou a seguinte conclusão (páginas 41-46 do id 49096):
1.

Pela ocorrência de violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal de 1988 e afronta ao artigo 35, I e VIII da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), com a conseguinte abertura de PAD em desfavor do Juiz Leonel Figueiredo Cavalcanti por tentar nomear para cargo em comissão de Diretor de Secretaria a sua companheira Míria Raquel Dias da Silva;
2.

Pelo afastamento da prática de assédio moral por parte do magistrado sindicado, alegando mero exercício do Poder Hierárquico.

1. QUANTO À VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE.

A infração em tese atribuída ao magistrado, tem esteio no Ofício nº 157/2017- Gab VUCA, datado de 20 de março de 2017 (página 218 do processo físico e página 19 do id 49094), o qual foi encaminhado por meio do SigaDoc PA-MEM-2017/08152 para o Presidente do TJPA, solicitando a remoção da servidora Míria Raquel Dias da Silva, da Vara de Família Distrital de Icoaraci para a Vara única da Comarca de Cachoeira do Arari,
com comunicação neste mesmo documento de que nomearia a referida servidora para o cargo comissionado de Diretora de Secretaria da Unidade de titularidade do sindicado
.

No referido ofício, o Juiz Leonel Figueiredo Cavalcanti afirmou que o servidor Ariosvaldo, Diretor de Secretaria à época, teria demonstrado interesse em se movimentar para Região Metropolitana de Belém.

O servidor, no entanto, afirmou na exordial não ter feito qualquer pedido de transferência para outra comarca e, mesmo assim, o magistrado requereu tal movimentação, o que evidencia a pretensão de deixar vago o cargo de Diretor de Secretaria.

Em 29 de maio de 2017, foi editada a Portaria nº 2608/2017-GP (DJ 30.05.2017), removendo a servidora Míria Raquel para a comarca de Cachoeira do Arari, constando manifestação nos autos da Secretaria de Gestão de Pessoas (datada de 22.05.2017 - fl. 80-81), no sentido de que a servidora não poderia assumir cargo comissionado em Cachoeira do Arari, sob pena de configuração de nepotismo, em razão da união estável havida entre o Juiz Titular da Comarca e a mencionada servidora.

Por conseguinte, em 26/05/2017 o Desembargador Presidente Ricardo Ferreira Nunes, deferiu o pleito com base no parecer da SGP (Siga Doc PA-REQ-2017/06664, fls. 80-81 dos autos eletrônicos), autorizando apenas a remoção da servidora Míria para a unidade de Cachoeira do Arari, sem nomeá-la ao cargo de Diretor de Secretaria.

Ressalta-se que no pleito do magistrado de remoção da servidora Míria para ocupar cargo de Diretora de Secretaria na comarca de sua titularidade, por meio do Ofício nº 157/2017-GAB Vuca,
datado de 20/03/2017
, não havia qualquer menção de que a mesma era sua companheira.

Já o segundo pedido de movimentação da referida servidora para Cachoeira do Arari,
datado de 05/05/2017
(Siga Doc PA-REQ-2017/06664, fls. 80-81 dos autos eletrônicos), foi instruído com documento de união estável do casal, no qual consta declaração de que os mesmos (Leonel e Míria), constituíram entidade familiar desde 22 de janeiro de 2017. Ou seja, quando do primeiro pedido, em março de 2017, para que a servidora Míria fosse Diretora de Secretaria de comarca da titularidade do magistrado, ela já era sua companheira.

Tem-se, portanto, que o magistrado Leonel praticou atos com vista à nomeação da servidora Míria Raquel, sua companheira, para o cargo de Diretora de Secretaria da vara em que é titular, violando o princípio constitucional da moralidade, bem como a regra da LOMAN de manutenção de conduta irrepreensível na vida pública e particular.

O pleito do magistrado à Presidência, também, evidencia violação aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, na medida em que, ao requerer a nomeação de sua companheira para cargo de confiança diretamente a ele subordinado, ignorou as disposições do art. 2º, III, da Resolução nº 007/2005 - CNJ
2
c/c Súmula Vinculante nº 13 do STF
3
.
2. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE ASSÉDIO MORAL

Analisando atentamente os autos, bem como as provas coletadas pela comissão sindicante, constato a existência de indícios que podem caracterizar o assédio moral por parte do magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti em desfavor do servidor Ariosvaldo Oliveira Barros, conforme passo a expor.

Primeiramente, como já citado no item anterior, consta de ofício subscrito pelo Juiz Leonel, informação à Presidência quanto ao interesse do servidor Ariosvaldo para movimentação à Região Metropolitana de Belém, sem a anuência do funcionário sobre a questão, devendo ser ressaltado que a informação constou justamente do ofício em que o Juiz sindicado solicitava a movimentação da servidora Miria Raquel, sua companheira, para ocupar o cargo de Diretora de Secretaria na comarca de Cachoeira do Arari, na altura, ainda ocupado pelo servidor Ariosvaldo.

Na sequência da expedição do ofício, o Juiz Leonel noticiou à Corregedoria do Interior supostas irregularidades perpetradas pelo servidor requerente (PP ́s nº 2017.7.001648-0 e nº 2017.7.001650-5), bem como determinou abertura de sindicância administrativa no âmbito da própria comarca em desfavor do servidor Ariosvaldo, sem comunicar à Corregedoria do Interior.

Quanto aos Pedidos de Providências nº 2017.7.001648-0 (objeto: colocação de nova etiqueta de protocolo em cima de outra já existente) e nº 2017.7.001650-5 (objeto: suposta irregularidade na prestação de contas), ambos os procedimentos já foram arquivados no âmbito desta Corregedoria, devendo ser salientado que naquele em que o objeto trata de suposta irregularidade em prestação de contas, houve aprovação de retificação na prestação de contas pelo próprio setor competente deste Tribunal (chefe do serviço de suprimento de fundos) nos autos do PAD 2017.7.001650-5.

Especificamente quanto a Sindicância nº 003/2017-GJ, a Corregedora das Comarcas do Interior, à época, em
decisão datada de 31/10/2018 (DJ de 05.11.2018),
com fulcro no art. 154, X, do Código Judiciário do Estado do Pará, avocou a referida sindicância, instaurada e julgada pelo Magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti, a fim de apurar sua regularidade, determinando a expedição do ofício ao Juiz para que promovesse o encaminhamento do procedimento.

Após reiteradas solicitações,
apenas em 10 de junho de 2019,
o magistrado informou que os autos foram encaminhados a ¿Secretaria de Recursos Humanos¿ do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Instada pelo Órgão Censor, a Secretaria de Gestão de Pessoas noticiou que não constava em seus arquivos digitais e nem na pasta física do servidor Ariosvaldo Oliveira Barros, os autos de Sindicância nº 03/2017-GJ.

A CJCI novamente requereu ao magistrado os autos da Sindicância nº 03/2017-GJ,
ao que foi encaminhada sua cópia integral pela Diretora de Secretaria de Cachoeira do Arari, somente em 15/01/2020.

Nota-se que a excessiva demora no encaminhamento dos autos da referida sindicância em desfavor do servidor Ariosvaldo para a Corregedoria, aponta procrastinação para cumprimento da determinação da então Corregedora das Comarcas do Interior e, por conseguinte, revela que o magistrado sindicado aguardava a conclusão da apuração deste procedimento ora em análise, para só então apresentar os autos da sindicância realizada em desfavor do servidor Ariosvaldo, que tramitou na comarca de Cachoeira de Arari, de modo a fragilizar o conjunto probatório para configuração do assédio moral.

Vale ressaltar, que os autos da sindicância em desfavor do servidor Ariosvaldo só foram remetidos à CJCI após a conclusão da sindicância que tramitava contra o magistrado, de modo que os fatos e provas contidos no procedimento que o reclamado presidiu não foram debatidos por ocasião da sindicância no âmbito desta Corregedoria.

Em procedimento apartado da presente sindicância - uma vez que já tinha sido apresentado relatório conclusivo pela comissão sindicante quando do encaminhamento dos autos - foi procedida a análise da sindicância processada no âmbito da comarca de Cachoeira do Arari cujo reclamado era o servidor Ariosvaldo (autos nº 0003612-55.2020.2.00.0814), consta decisão da Eminente Desa. Diracy Nunes Alves, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, à época, a qual, com substrato no art. 40, XI, do Regimento Interno do TJPA, anulou o procedimento presidido pelo Juiz Leonel, bem como cancelou a pena aplicada, conforme se verifica da decisão que abaixo se transcreve:
¿Por todo exposto, a Sindicância nº 03/2017-GJ é nula por afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, de vez que o procedimento resultou a aplicação da penalidade de 30 (trinta) dias de suspensão,
sem observar a formalidade do devido processo legal prevista no art. 5º, LIV da CF
(interrogar depois do conteúdo probatório, omissão quanto a participação do servidor no processo, ausência do indiciamento, afronta ao contraditório e a ampla defesa), art. 5º LV da CF. Vê-se que até a
prematuridade da sindicância
,
que tramitou de 22.06.2017 e foi julgada em 27.07.2017
, durou em média 35 (trinta e cinco) dias, isso porque subtraiu as fases do devido processo legal estabelecidas na lei.
Restou plenamente evidenciado nos autos da Sindicância nº 03/2017-GJ que o
sindicado não participou efetivamente de todas as fases do procedimento o que acabou por lhe trazer vícios insanáveis a invalidá-la.
Assim,
ante a nulidade da Sindicância nº 03/2017-GJ, determino que a penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias seja cancelada dos assentamentos funcionais do servidor
, com a consequente restituição do valor descontado à época em seu contracheque.¿

Observou-se, que a forma como a sindicância administrativa nº 03/2017-GJ foi conduzida (todos os trâmites exclusivamente no Fórum da Comarca de Cachoeira do Arari), cumulada com todo o contexto existente nos autos, corroboram indícios, os quais, exigem melhor apuração em sede de PAD, para que haja um deslinde quanto a caracterização ou não, como atos de perseguição contra o servidor Ariosvaldo, capazes de configurar assédio moral.

Para além da instauração dos procedimentos disciplinares, na ocasião da realização de avaliação periódica de desempenho do servidor Ariosvaldo, o magistrado Leonel fez uso de termos como ¿maior inimigo do Poder Judiciário¿, ¿no conjunto da obra, péssimo¿ e, ainda, ¿criatividade só vi para fazer coisas erradas¿, violando neste momento o dever de urbanidade previsto no art. 35, IV, da LOMAN e artigos 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura Nacional
4
(cópia da avaliação periódica de desempenho às fls. 26-27 do id 49090).

Por tais fatos, com fulcro no art. 26 da Resolução 135 do CNJ c/c art. 168 da Lei Federal nº 8.112/90,
divirjo em parte do relatório da comissão sindicante no ponto em que se refere ao afastamento do assédio moral,
vislumbrando indícios capazes de caracterizar violação de deveres funcionais previstos na LOMAN e no Código de Ética da Magistratura, com relação ao tratamento do magistrado para com o servidor, pelo que trago ao conhecimento do Tribunal Pleno, em observância ao art. 8º, parágrafo único, da Resolução nº 135/2011-CNJ.

Reafirmo que quanto a tal divergência, foi dada oportunidade ao magistrado sindicado de apresentação de nova defesa prévia, ocasião em que o mesmo listou diversas teses em sua defesa, amplamente relatadas no relatório deste voto, as quais não são suficientes para afastar a necessidade de apuração das supostas irregularidades constatadas por esta Corregedoria.
Diante do exposto, entendendo pela existência de indícios de:

1-

violação
aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade previstos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal de 1988, tão caros à administração pública, mormente quando se trata de membro do Poder Judiciário, bem como

violação dos deveres da magistratura dispostos no art. 35, I e VIII da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN)
5
no que se refere ao disposto nos artigos 2º, III, da Resolução nº 7/2005-CNJ e Súmula Vinculante 13 do STF;
2-

prática de
assédio moral pelo Juiz requerido em desfavor do servidor Ariosvaldo Oliveira Barros, o que viola o art. 35, IV, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN)
6
e arts. 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura;

Esta Corregedoria conclui, com fundamento no art. 13 da Resolução nº 135/2011-CNJ e art. 27 da LOMAN e
PROPÕE A ESTE TRIBUNAL PLENO A INSTAURAÇÃO DE PAD EM DESFAVOR DO MAGISTRADO Leonel Figueiredo Cavalcanti
, Titular da Vara única da comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari bem como, que seja procedido imediatamente seu afastamento das atividades judiciais ante a possibilidade de causar prejuízo à instrução do procedimento administrativo disciplinar.

À Secretaria para providências.

Belém, 25 de agosto de 2021.
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará

1

Art. 26
. Aplicam-se aos procedimentos disciplinares contra magistrados, subsidiariamente, e desde que não conflitem com o Estatuto da Magistratura, as normas e os princípios relativos ao processo administrativo disciplinar das Leis n. 8.112/90 e n. 9.784/99.

2

Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;

3

Súmula Vinculante 13
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Data de Aprovação Sessão Plenária de 21/08/2008 Fonte de Publicação DJe nº 162/2008, p. 1, em 29/8/2008. DO de 29/8/2008, p. 1. Referência Legislativa Constituição Federal de 1988, art. 37, "caput".

4

CAPÍTULO VII
CORTESIA
Art. 22
. O magistrado tem o dever de cortesia para com os colegas, os membros do Ministério Público, os advogados, os servidores, as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a administração da Justiça.
Parágrafo único
. Impõe-se ao magistrado a utilização de linguagem escorreita, polida, respeitosa e compreensível.
Art. 23.
A atividade disciplinar, de correição e de fiscalização serão exercidas sem infringência ao devido respeito e consideração pelos correicionados.

5

Art. 35
- São deveres do magistrado: I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício; (...) VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.

6

Art. 35 -
São deveres do magistrado: (...) IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência.